Tribunal: TJDFT
Processo: 0742878-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742878-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANA RODRIGUES PEREIRA LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 70159032) opostos por FABIANA RODRIGUES PEREIRA LIMA (Agravante/Exequente) em face do acórdão n. 1976837 (ID 69778734), proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto pela Embargante que, por unanimidade, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, impugnando a decisão que determinou o sobrestamento do processo por força da decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves na afetação dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ à sistemática de recursos repetitivos (TEMA 1.169). II. Questões em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar, se o processo deve permanecer suspenso, em razão da questão de direito controvertida relativa ao Tema 1.169 do STJ. III. Razões de decidir. 3.1. De acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional. 3.2. A decisão agravada, em tese, apresenta similitude de matéria à afetada ao Tema 1.169 do STJ, uma vez que a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada no processo de origem. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: “No cumprimento individual de sentença coletiva havendo discussão da necessidade de prévia liquidação do título judicial, é necessário sobrestar o processo e aguardar a definição jurídica do Tema 1.169 pela Corte Superior.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169) Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 18.10.2022; e TJDFT, AI 0728927-26, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024. A Embargante alega existência de contradições e omissões no acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, para tanto, aduz que (ID 69495986): (i) “o Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico”; (ii) “está perfeitamente individualizada a Sentença Coletiva o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença individual, não sendo aplicável o Tema 1169 do STJ”; e (iii) “Dessa forma, deve haver o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, uma vez que o título judicial não se apresenta como genérico, e nem de prévia liquidação.” (grifo no original). A Embargante, ao final, pede o “conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que sejam supridas as contradições, obscuridades e erros materiais apontados.” Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. É incumbência do Relator, conforme a regra prevista no art. 932, inciso III do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). De igual modo, prevê o art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, senão veja: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; INCIALMENTE, cumpre esclarecer que na presente situação não incide a regra preceituada no § 2o do art. 1.023 do CPC (intimação da parte Embargada para impugnar os declaratórios), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar a decisão embargada. Logo, não enseja nenhum prejuízo ao Embargado e nem violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF). É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão da Embargante não diz respeito a omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada. Portanto, são inadmissíveis, pois, os embargos não visam harmonizar incoerências ou sanar omissões, ou mesmo, afastar-lhes inexatidões na decisão. Nota-se que a pretensão da Embargante é modificar o teor do acórdão proferido no agravo de instrumento, no qual o Colegiado, por unanimidade, manteve a decisão do Juízo de origem que determinou o sobrestamento do processo de cumprimento de sentença, até julgamento definitivo do TEMA 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Por oportuno, destaco que, atualmente, os Membros da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, manifestam pela SUSPENSÃO dos processos de CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, conforme pode verificar dos recentes julgados a seguir transcritos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169. STJ. DECISÃO MANTIDA 1. Conforme a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, a suspensão dos processos relacionados com a questão afetada é consequência automática da decisão proferida pelo tribunal superior. 2. Em que pese o presente recurso não tratar especificamente da questão jurídica objeto da controvérsia, há inegável relação de prejudicialidade, pois lá se discute possível extinção da ação executiva individual por ausência de requisito indispensável, qual seja, a liquidação prévia da sentença genérica. 3. A continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva sem certeza quanto à exigência de requisito indispensável pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1973086, 0739447-45.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUESTÃO AFETADA AOS RECURSOS ESPECIAIS 1.978.629/RJ e REsp 1.985.037/RJ. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos Recursos Especiais no REsp 1.978.629/RJ e REsp 1.985.037/RJ (Tema 1.169) determinou a suspensão dos processos que versem sobre “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 2. Assim, impõe-se a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento do recurso repetitivo. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1970213, 0740655-64.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUSPENSÃO. TEMA 1.169. STJ. APLICABILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual foi prolatada decisão de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. 2. No julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi proferida decisão de afetação da matéria, sob o Tema 1.169, pelo Ministro Benedito Gonçalves, a fim de "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Ressalta-se que a decisão de afetação não excepcionou casos em que há simplicidade no exercício do contraditório ou na elaboração dos cálculos aritméticos para definir o valor devido, tampouco excepcionou ações em que há grande quantidade de documentos e planilhas juntados aos autos. 4. A ação executiva proposta na origem se amolda à decisão de afetação do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, pois é necessária a definição acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado. 5. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1950826, 0727502-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.). (grifos nossos); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, 0728927-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.). (grifos nossos). Frisa-se que a Embargante não apontou a existência no julgado embargado de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, portanto, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque, o cabimento dos declaratórios limita-se às hipóteses indicadas no dispositivo processual referenciado. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por ser inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025 08:04:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador